Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. REVOGAÇÃO INTEGRAL DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO MANTIDA. Em atenção à instrumentalidade das formas e ao princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deve ser recebido como reclamação criminal. Inviável a revogação imediata da medida protetiva de urgência imposta ao reclamante, consubstanciada na proibição de contato com a ofendida, diante da evidência de conflito havido entre eles, sob pena de prejudicar a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.